Tribunal: TJDFT
Processo: 0708801-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708801-36.2021.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: THAYS GABRIELA DOS SANTOS DA SILVA APELADO: FORCA MAXIMA FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA EIRELI D E S P A C H O THAYS GABRIELA DOS SANTOS DA SILVA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 44991956. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator